Tribunal: TJSP
Processo: 1001467-43.2020.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Apelação. Ação declaratória. Questão preliminar. Pleito de concessão da gratuidade da justiça. Pessoa física. Presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência financeira. Documentos juntados que não demonstraram o perfil econômico-financeiro de pessoa que necessita do benefício pleiteado. Indeferimento com determinação de recolhimento do valor do preparo, sob pena de não conhecimento

Ementa:
Apelação. Ação declaratória. Questão preliminar. Pleito de concessão da gratuidade da justiça. Pessoa física. Presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência financeira. Documentos juntados que não demonstraram o perfil econômico-financeiro de pessoa que necessita do benefício pleiteado. Indeferimento com determinação de recolhimento do valor do preparo, sob pena de não conhecimento do presente recurso.